Tribunal: CARF
Processo: 10166.724874/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724874/2019-35
ACÓRDÃO
2201-012.312 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRA DÉBORA FÓFANO DOS SANTOS
INTERESSADO
HCB CARDIOLOGISTAS S/S LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E
CONCLUSÃO. AJUSTE DO VOTO PARA REFLETIR O ENTENDIMENTO DO
COLEGIADO.
Acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para
sanar contradição entre os fundamentos consignados no voto condutor e a
conclusão efetivamente adotada pelo colegiado.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. SOCIEDADE SIMPLES DE PROFISSIONAIS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR. VÍCIO MATERIAL.
CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
É inválido o lançamento de contribuições previdenciárias patronais quando
a Fiscalização, a despeito da documentação apresentada, limita-se à
reprodução de dispositivos legais, sem motivar adequadamente a
ocorrência do fato gerador nem demonstrar a subsunção do caso concreto
à norma. Constatada a ausência de descrição clara e suficiente da infração,
bem como a análise probatória, impõe-se o cancelamento do auto de
infração por vício material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício
apontado no Acórdão no 2201-012.005, de 04/02/2025, manter a decisão original de
dar provimento aos recursos voluntários.

Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.312 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
2
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O processo versa sobre crédito tributário formalizado em Auto de Infração relativo
à Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador incidente sobre proventos pagos a
sócios, a título de retribuição pelos serviços prestados à empresa HCB Cardiologistas S/S Ltda.
O julgamento dos Recursos Voluntários por este Colegiado, sob minha relatoria,
ocorreu em 04/02/2025, resultando na prolação do Acórdão no 2201-012.005 (fl. 1.341-1.357),
com a seguinte Ementa:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE DE MÉDICOS. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. CONTABILIDADE E
CONTRATO SOCIAL REGULARES. LUCROS RECEBIDOS E EFETIVADOS.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor sobre tal distribuição, e os registros contábeis
contabilizarem regularmente o lucro.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Conclui-se nele que não há vedação legal à distribuição desproporcional de lucros
em sociedades civis de prestação de serviços profissionais regulamentados, desde que o contrato
social preveja expressamente essa possibilidade e que a escrituração contábil registre
regularmente os lucros efetivamente distribuídos.
Em 06/03/2025 a Conselheira Débora Fófano dos Santos opôs Embargos de
Declaração (fl. 1.367-2.368), o qual foi dado seguimento pelo Presidente da Turma. Segundo os
Embargos, o voto condutor não reflete as conclusões efetivamente alcançadas pelo colegiado.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.312 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
3
A PGFN opôs Embargos de Declaração em 06/03/2025 (fl. 1.359-1.362). Todavia,
como os Embargos de declaração da Conselheira foram opostos em face do acórdão ora
embargado (2201-012.005), para saneamento da contradição apontada, a análise dos Embargos
opostos pela PGFN restaram prejudicados.
Encaminhou-se ao Conselheiro Relator do Acórdão. É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Foi dado seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela Conselheira em
relação à contradição entre o fundamento adotado e a conclusão do colegiado quanto ao
provimento dos Recursos Voluntários (fl. 1.367).
2. Contradição.
No caso em análise, diferentemente do que foi consignado no voto condutor, o
provimento dos recursos voluntários pelo colegiado decorreu da constatação de que a Fiscalização
não motivou adequadamente o lançamento.
Isso porque não se aprofundou na análise das provas apresentadas (depoimentos e
arquivos digitais entregues pelo contribuinte), deixando de demonstrar o atendimento às
exigências legais e formais relativas à estrutura societária adotada e às hipóteses legais de
distribuição de lucros em sociedades simples.
Em consequência, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos
termos do artigo 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015), e do art. 142 do CTN, dado que o
lançamento deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente.
Em síntese, o colegiado concluiu que não houve demonstração suficiente da
subsunção, ou seja, da adequação do caso concreto à norma legal em abstrato, tampouco da
motivação que levou à convicção de que a distribuição de lucros promovida pelo contribuinte
estaria em desconformidade com a legislação aplicável.
Isto, inclusive, consta em algumas passagens do Acórdão embargado, quando
discorre sobre a deficiência do Relatório Fiscal (fl. 1.352).
Ressalte-se que, no Relatório Fiscal, embora extenso, a autoridade lançadora
limitou-se, em grande parte, à reprodução de dispositivos legais e normativos, tratando a questão
de forma superficial. Tal deficiência, aliás, já havia sido arguida pelo contribuinte em sua
impugnação e no recurso voluntário, sob a alegação de cerceamento de defesa.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.312 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724874/2019-35
4
Dessa forma, o colegiado decidiu pelo cancelamento do lançamento por vício
material (ausência de descrição adequada da infração). Não houve adesão às conclusões do
Relator, que acabou por se alinhar ao entendimento majoritário dos demais conselheiros.
O lapso, portanto, está na manutenção das razões originais do Relator, consignado
no Acórdão 2201-012.005 (fl. 1.341-1.357), ante ao alinhamento aderido ao final, trazido nos
autos pela Conselheira Embargante (fl. 1.365-1.368) e agora corroborado neste Voto.
Assim, impõe-se o ajuste do voto consignado no acórdão embargado para que
reflita fielmente a deliberação do colegiado, inclusive com nova Ementa.
Conclusão.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para
sanar o vício apontado, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1373
DF CARF MF
Original